Tribunal: STF
Processo: ARE 1534891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Estupro de vulnerável (artigo 217-A, §1º, por seis vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal) e importunação sexual (art. 215-Ado Código Penal), todos em concurso material.



    1. RECURSO MINISTERIAL: Pleito de afastamento do reconhecimento da continuidade delitiva entre os seis delitos de estupro de vulnerável, com o consequente reconhecimento do concurso material entre eles - Cabimento - Crimes cometidos em períodos de tempo em muito distantes entre si (datas incertas, contudo nos anos de 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e 2021) contra seis vítimas distintas - Embora se trate do mesmo local e modus operandi entre os delitos, estes não foram praticados nas mesmas condições de tempo - Ausência de preenchimento do requisito objetivo relacionado à continuidade delitiva e do requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios - Configuração de desígnios autônomos - Penas que devem ser somadas - APELO PROVIDO.



    2. RECURSO DEFENSIVO:



    2.1. PRELIMINAR - Nulidade processual em razão de desrespeito ao artigo 212 do Código de Processo Penal - Inocorrência - Sistema conhecido como “cross examination” - A simples inversão na ordem de inquirição das testemunhas, uma vez respeitado o exercício de defesa, não acarreta, necessariamente, a invalidade da prova produzida - Ausência de prejuízo - PRELIMINAR REJEITADA.



    2.2. MÉRITO - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas em relação aos delitos de estupro de vulnerável cometidos contra as vítimas Silvia, Maria Oselha, Luciana, Sidneia, Junia e Tamires - Declarações das ofendidas - Validade e credibilidade - Precedentes - Declarações corroboradas pela prova testemunhal - Restaram provados os delitos cometidos pelo apelante - Desclassificação para o tipo penal do artigo 215-A - Descabimento - Tipo penal subsidiário em relação às condutas mais graves do acusado - Condenação mantida - No que se refere à importunação sexual, autoria e materialidade igualmente comprovadas em relação ao delito cometido contra a vítima Silvana - Declaração da ofendida - Validade - Conduta do acusado consistente emapalpar os seios da ofendida durante o exercício do trabalho, enquanto realizavam procedimento de enfermagem - Contudo, tal conduta foi praticada em data incerta, no ano de 2018, a levantar suspeita se a Lei nº 13.718/2018 que fez inserir o tipo penal da “importunação sexual” no Código Penal já se encontrava em vigor - Diante da dúvida insuperável e princípio do “in dubio pro reo”, mais adequada, nos termos do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, a desclassificação desta conduta específica para a infração prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, pois inevitavelmente vigente à época do fato - Pena - Dosimetria - Correta exasperação das basilares ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado - Contudo, mais adequado e proporcional redução da fração de aumento para 1/8 (um oitavo) - Reconhecimento do concurso material entre os 06 (seis) delitos de estupro de vulnerável, nos termos do recurso ministerial - Regimes iniciais fechado (estupros de vulnerável) e semiaberto (contravenção penal apenada comprisão simples) - Adequados ao caso concreto - Afastamento da indenização mínima - Impossibilidade - Indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP - Pedido expresso realizado pelo Parquet, possibilitando o contraditório - Todavia, de rigor sua redução, mostrandose exacerbada a indenização no valor mínimo de R$ 12.000,00 para cada uma das sete vítimas - Possibilidade de se discutir, com maior dilação probatória, no âmbito civil, tratando-se de valor mínimo - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e § 3º; 93, IX; e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente